Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747007-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROGERIO SANTOS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Rogério Santos Gonçalves (ID no 21205437, págs. 1-22) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ativo (ID no 21200536, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos agravos. 5. Associe-se ao Agravo de Instrumento no 0744992-38.2020.8.07.0000, para viabilizar o julgamento conjunto dos recursos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO